Tribunal: STF
Processo: HC 253061
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Monitoramento Eletrônico. Manutenção da Cautelar. Jurisprudência do STF. Negativa de Provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus.



2. Impetrante alega que o monitoramento eletrônico causa complicações de saúde e que não há necessidade de sua manutenção.



3. A decisão agravada considerou a necessidade da medida cautelar para garantir a integridade física da vítima, com base em jurisprudência do STF.



II. Razões de decidir



4. Não cabe na via eleita a realização de juízos médico-técnicos.



5. As alegações de complicações de saúde da paciente devem ser analisadas pelo juízo processante.



6. A jurisprudência do STF corrobora a manutenção da medida cautelar em casos semelhantes.



III. Dispositivo e tese



7. Agravo regimental desprovido.